Tribunal: TJDFT
Processo: 0722247-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REVISÃO. Inviável o acolhimento da tese absolutória em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante do réu, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo – vender e trazer consigo -, não se mostra idôneo, porquanto o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é crime misto alternativo e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição. A avaliação desfavorável da conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea, haja vista a violação da confiança depositada pelo Estado no detento que goza dos benefícios do regime aberto, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura. Para fins de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser valoradas conjuntamente.